Tribunal: TJDFT
Processo: 0758585-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Erica Paluzze Nunes Batista Lopes de Oliveira (Id. 67537747) contra a sentença (Id. 67537744) proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. 1.1. Na oportunidade, o Juízo singular afirmou que a pretensão estaria fulminada pela prescrição quinquenal, visto que os créditos discutidos remontam aos anos de 2006 e 2010, ultrapassando o prazo de 5 anos previsto no Decreto no 20.910/1932. 1.2. Além disso, destacou que a simples declaração da Administração, ao reconhecer valores como "despesas de exercícios anteriores", não teria o condão de interromper ou suspender a prescrição.
2. O recurso interposto pelo ente recorrente merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 2.1. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 67537748 e Id. 67537749).
3. Em suas razões recursais (Id. 67537747) a recorrente verbera, em síntese, que não se pode falar em prescrição, pois houve reconhecimento administrativo da dívida, o que suspende o prazo prescricional até a efetiva quitação. 3.1. Alega que a Administração reconheceu expressamente os créditos em favor da servidora, de modo que a mora decorreu apenas de indisponibilidade orçamentária, atraindo a incidência do art. 4o do Decreto no 20.910/1932. 3.2. Assevera, ademais, que o prazo prescricional permanece suspenso enquanto não houver recusa administrativa ou negativa inequívoca ao pagamento.
4. O ente recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 67537751), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 4.1. Ressaltou que a dívida se refere a exercícios de 2006 e 2010, encontrando-se fulminada pelo prazo quinquenal, pois não restou demonstrada a existência de protocolo administrativo apto a suspender a prescrição. 4.2. Requer, além disso, a manutenção do sobrestamento do processo até a publicação do acórdão referente ao julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 0729132-07.2024.8.07.0016 (Id. 72890410).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se os créditos reconhecidos administrativamente pela Secretaria de Estado de Educação do DF, relativos a exercícios de 2006 e 2010, encontram-se fulminados pela prescrição quinquenal ou se o prazo se encontrava suspenso em razão do reconhecimento administrativo e da ausência de negativa inequívoca ao pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Convém destacar, inicialmente, que aprovada a proposta de súmula com a tese fixada no incidente, não subsiste qualquer óbice ao regular prosseguimento dos feitos anteriormente sobrestados por determinação de suspensão até o respectivo julgamento. 6.1. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2015422.
7. No julgamento do Tema no1.109, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que o reconhecimento administrativo da pretensão não configura renúncia tácita à prescrição, razão pela qual não há possibilidade de pagamento retroativo de parcelas anteriores ao prazo quinquenal, salvo se houver previsão legal específica que autorize a retroação.
8. Afigura-se incontroverso, de acordo com os elementos de prova existentes nos autos, que no caso em deslinde, não há que se falar em ocorrência de prescrição, pois embora a pretensão da recorrente se refira a créditos dos períodos de 10/2010 e 03/2006 a 06/2006, o documento expedido pela Secretaria de Estado de Educação do DF (Id. 67537740 – p. 4), ao indicar os valores de R$ 86,84 (oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), menciona expressamente “pedido 000002/2012” e “pedido 000077/2006”, evidenciando que, nos anos de 2006 e 2012, foram formalizados requerimentos administrativos. 8.1. Em outras palavras, o documento denominado “Acompanhamento dos Pedidos por Matrícula – Detalhe” comprova manifestação/resposta da Administração Pública aos pleitos dos servidores. 8.2. Cumpre ressaltar, ainda, a regra prevista no art. 4o do Decreto no 20.910/32, segundo o qual “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la”. 8.3. O reconhecimento da dívida, aliado à mora apenas em seu adimplemento, evidencia a ausência de ato incompatível com a intenção de saldar o débito, de modo que o prazo prescricional encontrava-se, em verdade, suspenso. 8.4. A própria manifestação da Gerência de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação (Id. 67537740 – p. 5) confirma a suspensão, ao consignar que os pagamentos não foram realizados por terem sido lançados em “pedido de pagamento de exercício findo”, sujeito à ordem cronológica prevista na norma elencada no art. 37 da Lei no 4.320/64. 8.5. Assim, inexiste prescrição quando a Administração reconhece o direito do servidor ao recebimento de valores líquidos, cuja quitação não ocorreu apenas em razão da indisponibilidade orçamentária. 8.6. Quanto ao mais, o enunciado da Súmula 24 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que “opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
9. O documento referido no Id. 67537740 revela que o Distrito Federal reconheceu por meio de declaração as “despesas de exercícios anteriores” em favor da parte autora.
10. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2041410; Acórdão no 2041408; Acórdão no 2039751; e Acórdão no 1795818.
IV DISPOSITIVO E TESE
11. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO para, ao reformar a respeitável sentença impugnada, afastar a declaração de prescrição e condenar o Distrito Federal, ora recorrido, ao adimplemento das obrigações relativas aos valores reconhecidos administrativamente. 11.1. Diante da ausência de recorrente vencido, sem custas e honorários de advogado (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
Tese de Julgamento: Havendo reconhecimento administrativo da dívida e inexistindo negativa expressa ao pagamento, o prazo prescricional permanece suspenso (art. 4o do Decreto no 20.910/1932), de modo que não há que se falar em prescrição dos valores de exercícios anteriores devidos ao servidor público.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: artigos 1o, 4o e 9o do Decreto no 20.910/1932; artigos 191 e 202, inc. VI, do Código Civil; art. 1.007, § 1o, do CPC; e art. 177 da Lei local no 840/2011.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2015422; Acórdão no 2041410; Acórdão no 2041408; Acórdão no 2039751; e Acórdão no 1795818. Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 0729132-07.2024.8.07.0016, julgado no dia 22 de maio de 2025 (Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.